Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE BENTO CORREA DE SÁ contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (Código 560188) que, em 29/11/2019, somou as penas decorrentes de três condenações prática do crime de tráfico de drogas, e com a unificação das guias, fixou o regime fechado, sendo determinada, ainda, a expedição de mandado de prisão.
Em resumo, o impetrante sustenta ofensa à ampla defesa do paciente porque seu advogado constituído não foi intimado para manifestação acerca do somatório das penas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para anular a decisão atacada, determinando a expedição do contramandado de prisão do paciente ou, ao menos, sua colocação em prisão domiciliar humanitário, diante da pandemia do Covid-19.
No entanto, em que pese o alegado, tenho que não se mostra possível a anulação, in limine, da decisão combatida.
À princípio, a unificação de penas, até mesmo por não demandar a provocação, pelas partes, do juízo da Execução para sua realização, mas, tão somente, a comunicação da existência de novas condenações transitadas em julgado em desfavor do apenado, constitui-se em medida que unicamente influencia no prazo recursal para sua impugnação.
Registro que a demanda aqui posta não se assemelha às situações em que o juízo é informado acerca do cometimento de falta grave pelo reeducando e, em seguida, determina regressão do regime e expedição de mandado de prisão.
No entanto, analisado o pleito deduzido e as informações judicias, identifica-se índole satisfativa na pretensão do Impetrante, razão pela qual seu julgamento deve ser reservado a Câmara (por força do princípio da colegialidade), oportunidade em que será, mais a fundo, analisado tudo o que aqui foi apresentado.
Adoto orientações do c. STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado.” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010)
No mais, referente ao pedido de prisão domiciliar humanitário em razão da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., também não vejo como acolher de plano a pretensão porque: 1) inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal; 2) não há, nos autos, nenhuma manifestação da autoridade apontada como coatora quanto à questão, de modo que qualquer decisão deste Tribunal implicaria supressão de instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Uma vez já prestados os Informes Judiciais, dê-se vista à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator